Tribunal: STJ
Processo: 0715397-89.2021.8.13.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2030631 - MG (2022/0313695-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: ADEMILDE FONSECA ARREGUY MAIA
EMBARGANTE
: LUIZ FLAVIO ARREGUY MAIA
EMBARGANTE
: MILEMAIA RESTAURANTE E ENTRETENIMENTO LTDA
ADVOGADOS
: JUAN PABLO HERNANDEZ DA SILVA - MG186799
LEONARDO DE LIMA NAVES - MG091166
EMBARGADO
: MINA DO CHOPP LTDA
ADVOGADO
: NORTON RAFAEL DE SOUZA COTA - MG081595
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO
CPC/2015. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Novos embargos de declaração opostos a acórdão proferido no
julgamento de recurso declaratório anterior.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão justifique o acolhimento dos embargos de
declaração.
III. Razões de decidir
3. A transcrição das razões dos embargos demonstra que o intuito da parte
embargante é a rediscussão da matéria julgada, o que não é cabível em
recurso declaratório.
4. Os segundos embargos de declaração devem apontar vícios no acórdão
dos primeiros embargos, sendo inadmissíveis para contrapor argumentos já
impugnados.
5. A Turma julgadora decidiu de forma expressa, clara e completa pela
rejeição dos primeiros embargos, não havendo omissão, obscuridade ou
contradição.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA48283219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/06/2025 19:26:09
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 975212ef-dd4a-4321-873b-84707f8a1f17

: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já julgada.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.
: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na AR 3.817
Jurisprudência relevante citada
/MG, Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em
,
23/04/2008
DJe
.
12/05/2008

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
10/06/2025
16/06/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA48283219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/06/2025 19:26:09
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 975212ef-dd4a-4321-873b-84707f8a1f17

EDcl nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2030631 - MG (2022/0313695-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: ADEMILDE FONSECA ARREGUY MAIA
EMBARGANTE
: LUIZ FLAVIO ARREGUY MAIA
EMBARGANTE
: MILEMAIA RESTAURANTE E ENTRETENIMENTO LTDA
ADVOGADOS
: JUAN PABLO HERNANDEZ DA SILVA - MG186799
LEONARDO DE LIMA NAVES - MG091166
EMBARGADO
: MINA DO CHOPP LTDA
ADVOGADO
: NORTON RAFAEL DE SOUZA COTA - MG081595
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO
CPC/2015. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Novos embargos de declaração opostos a acórdão proferido no
julgamento de recurso declaratório anterior.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão justifique o acolhimento dos embargos de
declaração.
III. Razões de decidir
3. A transcrição das razões dos embargos demonstra que o intuito da parte
embargante é a rediscussão da matéria julgada, o que não é cabível em
recurso declaratório.
4. Os segundos embargos de declaração devem apontar vícios no acórdão
dos primeiros embargos, sendo inadmissíveis para contrapor argumentos já
impugnados.
5. A Turma julgadora decidiu de forma expressa, clara e completa pela
rejeição dos primeiros embargos, não havendo omissão, obscuridade ou
contradição.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA47514034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:48:55
Código de Controle do Documento: e6822de5-5b8a-44c8-adec-51fac5c95f86

: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já julgada.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.
: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na AR 3.817
Jurisprudência relevante citada
/MG, Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em
,
23/04/2008
DJe
.
12/05/2008

RELATÓRIO
Trata-se de novos embargos de declaração (fls. 507-513) opostos a acórdão
proferido no julgamento do recurso declaratório anterior, nos termos da seguinte
ementa (fls. 498-499):
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS
VÍCIOS
ELENCADOS
NO
ART.
1.022
DO
CPC/2015.
MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade
no acórdão embargado, conforme art. 1.022 do CPC/2015.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC/2015.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.

: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.

: CPC/2015, art. 1.022.
Dispositivos relevantes citados

Documento eletrônico VDA47514034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:48:55
Código de Controle do Documento: e6822de5-5b8a-44c8-adec-51fac5c95f86

Em suas razões, a parte embargante afirma que "o V. Acórdão embargado
padece de omissão quanto à existencia de provas robustas da impenhorabilidade do
bem imóvel, que constitui bem de família dos Embargantes LUIZ FLAVIO ARREGUY
MAIA e ADEMILDE FONSECA ARREGUY MAIA" (fl. 509).
Argumenta que "os Embargantes efetivamente demonstraram que tanto o D.
Juízo de primeiro grau, quanto o Eg. TJMG, desconsideraram o robusto acervo
probatório constante nos autos, que comprova inequivocamente a qualidade de bem
de família do imóvel penhorado, rejeitando, à despeito de todo o comprovado nos
autos, a arguição de impenhorabilidade, com base, apenas, na inexistência de certidão
negativa de propriedade em nome do Embargante LUIZ FLAVIO ARREGUY MAIA" (fl.
509).
Acrescenta que o "Acórdão embargado, implica em verdadeira violação aos
direitos fundamentais dos Embargantes à propriedade (art. 5o, inciso XXII, da CR/88) e
à moradia (art. 6o, caput, da CR/88, uma vez que a manutenção da decisão que à
despeito da vasta documentação comprobatória da qualidade de bem de família do
imóvel, rejeitou tese de impenhorabilidade do imóvel, implicará na privação dos
Embargantes do imóvel de sua propriedade, que constitui sua moradia e de sua
família" (fl. 510).
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Impugnação apresentada (fls. 517-520), com pedido de aplicação da multa
prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015.
É o relatório.
VOTO
A transcrição integral das razões dos embargos no relatório demonstra que
o intuito exclusivo da parte embargante é a rediscussão da matéria julgada,
providência para a qual não se presta o recurso declaratório.
Lembro que "Os segundos embargos de declaração devem limitar-se a
apontar os vícios porventura constatados no acórdão que julgou os primeiros
embargos, sendo inadmissíveis quando se contrapõem aos argumentos delineados no
aresto anteriormente impugnado. Precedentes: EDcl nos EDcl no MS n.o 7.728/DF, 3a
Seção, Min. Felix Fischer, DJ de 23.08.2004; EDcl nos EDcl no REsp n.o 214.765/SP,
6a Turma, Min. Paulo Medina, DJ de 13.10.2003; EDcl nos EDcl no REsp n.o 231.137
/RS, 3a Turma, Min. Castro Filho, DJ de 02.08.2004; EDcl nos EDcl no REsp n.o
" (EDcl nos EDcl no
191.365/RS, 6a Turma, Min. Fontes de Alencar, DJ de 05/05/2003
AgRg na AR 3.817/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado
em
, DJe
).
23/04/2008
12/05/2008
Documento eletrônico VDA47514034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:48:55
Código de Controle do Documento: e6822de5-5b8a-44c8-adec-51fac5c95f86

A Turma julgadora decidiu, de forma expressa, clara e completa, pela
rejeição dos primeiros embargos de declaração.
Não há falar em omissão – vício que, ademais, a parte embargante nem
sequer logrou demonstrar, afirmando sua ocorrência de forma genérica.
Assim, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos embargos
de declaração.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Indefiro o pedido da parte embargada de aplicação da multa, porque não
evidenciada, até o momento, conduta maliciosa ou temerária a justificar tal sanção.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47514034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:48:55
Código de Controle do Documento: e6822de5-5b8a-44c8-adec-51fac5c95f86

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 2.030.631 / MG
Número Registro: 2022/0313695-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07153978920218130000
07153978920218130000001024
07153978920218130000001026
07153978920218130000001027
07153978920218130000001028
07153978920218130000001029
07153978920218130000001030
07153978920218130000001031
07153978920218130000001032
07153978920218130000001036
07153978920218130000001037
07153978920218130000001038
07153978920218130000001039
07153978920218130000002002
07153978920218130000002003
07153978920218130000002004
07153978920218130000002005
07153978920218130000002006
07153978920218130000002007
07153978920218130000002008
07153978920218130000003002
07153978920218130000003003
07153978920218130000003004
07153978920218130000003005
07153978920218130000003006
07153978920218130000003007
07153978920218130000003008
07153978920218130000003009
07153978920218130000003010
07153978920218130000003011
07153978920218130000003012
10000210715389001
10000210715389002
10000210715389003
60744203720158130024
7153978920218130000
7153978920218130000001024
7153978920218130000001026
7153978920218130000001027
7153978920218130000001028
7153978920218130000001029
7153978920218130000001030
7153978920218130000001031
7153978920218130000001032
7153978920218130000001036
7153978920218130000001037
7153978920218130000001038
7153978920218130000001039
7153978920218130000002002
7153978920218130000002003
7153978920218130000002004
7153978920218130000002005
7153978920218130000002006
7153978920218130000002007
7153978920218130000002008
7153978920218130000003002
7153978920218130000003003
7153978920218130000003004
7153978920218130000003005
7153978920218130000003006
7153978920218130000003007
7153978920218130000003008
7153978920218130000003009
7153978920218130000003010
7153978920218130000003011 7153978920218130000003012
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ADEMILDE FONSECA ARREGUY MAIA
RECORRENTE : LUIZ FLAVIO ARREGUY MAIA
Documento eletrônico VDA48268117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:38:39
Código de Controle do Documento: b2e9dfb1-34de-493f-9a86-0596fa775150

RECORRENTE : MILEMAIA RESTAURANTE E ENTRETENIMENTO LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO DE LIMA NAVES - MG091166
JUAN PABLO HERNANDEZ DA SILVA - MG186799
RECORRIDO
: MINA DO CHOPP LTDA
ADVOGADO
: NORTON RAFAEL DE SOUZA COTA - MG081595
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ADEMILDE FONSECA ARREGUY MAIA
EMBARGANTE : LUIZ FLAVIO ARREGUY MAIA
EMBARGANTE : MILEMAIA RESTAURANTE E ENTRETENIMENTO LTDA
ADVOGADOS
: JUAN PABLO HERNANDEZ DA SILVA - MG186799
LEONARDO DE LIMA NAVES - MG091166
EMBARGADO : MINA DO CHOPP LTDA
ADVOGADO
: NORTON RAFAEL DE SOUZA COTA - MG081595
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/06/2025
16/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48268117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:38:39
Código de Controle do Documento: b2e9dfb1-34de-493f-9a86-0596fa775150